Tribunal: TJPA
Processo: 0025807-55.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025807-55.2019.8.14.0401

APELANTE: MAYCON PIETERSON LIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0025807-55.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MAYCON PIETERSON LIRA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ART. 147 C/C ART. 61, II, f, DO CP.
A RECUSA DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DEVE SER MANIFESTADA PELO APENADO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0025807-55.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MAYCON PIETERSON LIRA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MAYCON PIETERSON LIRA COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 147 c/c 61, II, f ambos do CP, à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Consta na denúncia (ID nº 11112628 p. 2-4) que
a vítima e o acusado mantiveram relacionamento por 01 (um) ano e 09 (nove) meses. Contudo, consta nos autos inquisitoriais, que no dia 23/08/2019, o apelante ficou perseguindo a vítima, onde ameaçava mata-la junto com o seu ex-marido, proferindo as ameaças na frente de Paula Cristina, tia da vítima. No dia seguinte o denunciado retornou à residência das vítimas causando confusão, momento em que a Joyce pediu para que a avó fosse falar com o acusado para que fosse embora, por não possuir interesse em reatar o relacionamento.

Conforme narra a inicial, no dia e hora supracitados,

a vítima se encontrava na sua residência, quando se deslocou até o portão tendo o acusado apontado o dedo no seu rosto proferindo os seguintes textuais: “ACABOU A SUA PAZ, DA SENHORA, DE JOYCE E DE SUA FAMÍLIA, EU VOU LHE MOSTRAR COMO ACABOU A PAZ”, tendo deixado as mesmas desesperadas. No mesmo dia o apelante postou uma foto de uma das vítimas no “Facebook” em uma página chamada “LÁ NA PEDREIRA OFICIAL”, com a seguinte legenda: “Na vida toda mundo tem paz assim como eu mais a Márcia Santos vai conhecer o inferno como ela não conhecer vai conhecer”. De forma insistente, o acusado ficava enviando mensagens às vítimas, uma das quais profere os seguintes textuais: “COMO VC DIZ QUE EU FAÇO MERDA QUANDO EU TOU PORRE HOJE VC VAI VER”.

Em razão dos referidos fatos, o réu foi denunciado pelas condutas dos arts. 147,
caput,
c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 11112646 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 11112659 p. 1-7) alegando
, em resumo, que as condições impostas pelo Juízo de Origem, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas, se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime aberto. Assim, o recorrente promove, em sede de apelação, recusa ao
sursis
, ao consignar:

a) Que o acusado possa cumprir a pena aplicada (regime aberto) em sua residência ou;

b) Que lhe seja concedido o direito de escolha como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa ou;

c) Que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 11112664 p. 1-5) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial p
rovimento
para afastamento da aplicada “suspensão condicional da pena” (SURSIS) e retomada, como oficial, da penalidade originariamente imposta, qual seja, o cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID nº 14956800 p. 1-5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Alega o recorrente que as condições impostas pelo Juízo de 1º grau, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas, se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime aberto.

Como é sabido, o instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

Como bem ponderou o Ministério Público em sua manifestação, por se tratar de um benefício possui natureza facultativa, podendo ser recusado pelo beneficiário, desde que tal recusa seja manifestada no momento correto e no foro adequado.

Nesse viés, assim decide o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE RECUSA DO BENEFÍCIO. SOMENTE EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 6/4/2015).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1428394 SP 2019/0012291-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Portanto, evidencia-se que
a recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo apenado na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução
, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, pelas razões expostas acima,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2023